Tribunal: TJSP
Processo: 0002021-46.2013.8.26.0663
Classe: Agravo Interno Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão referente à possibilidade do cômputo do tempo de serviço prestado por servidor da carreira do magistério em atividades diversas da docência para fins de aposentadoria especial é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos. TEMA 965 - RE n. 1.039.644/SC.
Nega-se provimento ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão referente à possibilidade do cômputo do tempo de serviço prestado por servidor da carreira do magistério em atividades diversas da docência para fins de aposentadoria especial é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos. TEMA 965 - RE n. 1.039.644/SC.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000081797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0002021-46.2013.8.26.0663/50001, da Comarca de Votorantim, sendo Agravante(s) Marta
Aparecida Rodrigues Vallandro e Agravado(s) Fazenda do Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0002021-46.2013.8.26.0663/50001 -Voto no 40.512
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.512
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0002021-46.2013.8.26.0663/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARTA APARECIDA RODRIGUES VALLANDRO
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão referente à possibilidade do cômputo do tempo de
serviço prestado por servidor da carreira do magistério em
atividades diversas da docência para fins de aposentadoria especial
é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos. TEMA
965 - RE n. 1.039.644/SC.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por Marta Aparecida
Rodrigues Vallandro (fls. 281/288) contra decisão que, em cumprimento
ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou
seguimento ao recurso extraordinário, pela identidade da matéria decidida
no Acórdão à orientação firmada no rito dos recursos repetitivos RE n.
1.039.644/SC.
Alegou a recorrente, em síntese, que não importa se o vínculo no
cargo de Diretor de Escola é ou não originário, desde que o referido cargo
integre a carreira do magistério e, por conseguinte, venha a ser exercido
em estabelecimento de ensino básico, fato esse abrangido pelo decreto de
constitucionalidade parcial da Lei Federal no 11.301/2006, razão pela
qual não poderia prosperar a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0002021-46.2013.8.26.0663/50001 -Voto no 40.512
3
É o relatório.
Com efeito, a decisão agravada fez-se em cumprimento ao art.
1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, com o seguinte teor:
Fl. 262: O Col. Supremo Tribunal Federal
determinou a devolução dos autos pelo Re com Agravo no
1.185.495/SP, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, para aplicação do
Tema no 965 do STF.
O julgamento do mérito do RE no
1.039.644/SC, Tema no 965, STF, DJe 13.11.2017, contém a
seguinte tese:
Para a concessão da aposentadoria
especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o
tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das
atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e
assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de
educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria referente à possibilidade do cômputo do tempo de serviço
prestado por servidor da carreira do magistério em atividades diversas da
docência para fins de aposentadoria especial é idêntica à examinada pela
Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos RE. no.
1.039.644/SC, com julgamento definitivo de mérito, asseverando, verbis:
2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta corte nos
termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão
da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da
Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor,
da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de
coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em
estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0002021-46.2013.8.26.0663/50001 -Voto no 40.512
4
médio.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V. Acórdão
da Turma Julgadora convergente à tese aplicada na sistemática dos
repetitivos - verbis:
Não obstante, é diferente o caso da impetrante, que não
é professora afastada da sala de aula para exercer a função de
diretora; ela fez outro concurso, específico para o cargo de diretor
e pediu exoneração do cargo de professor. Assim não se enquadra
na situação admitida pelo STF de contagem de tempo de
especialista de educação como tempo também de magistério.
Logo, não tem o direito líquido e certo pretendido.(fls. 99 verso)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema
Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa da qual se ocupa
do art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)